Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726132-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: RITA LUCIA COSENZA FARIA D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento da apelação pelo acórdão de ID no 40603544, nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 38794575. Brasília, DF, em 09 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator